Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por ITÁU UNIBANCO S.A., contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006429-43.2001.8.11.0041, Códigos 78556 e 10951632, Processo 1896/2008, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que homologou o laudo de id. 35916955, que concluiu que a parte autora tem saldo credor de R$ 648.882,07 e intimou o agravante para pagamento dos valores, sob pena de penhora e multa de 10%, devendo proceder ao devido abatimento dos valores já depositados.
O agravante alega que com o julgamento do RAI 1013287-69.2019.8.11.0000, restou reformada a primeira decisão homologatória e de intimação para pagamento, retornando os autos para o Perito Judicial. Entretanto, segundo defende o novo laudo também se encontra eivado de incongruências, tais sejam: aplicação de juros moratórios desde o desembolso e não da citação, contrariando o acordão proferido em agravo de instrumento e o artigo 405 do Código Civil, aplicação de juros moratórios de 1% ao mês, anterior a vigência do CC/2002, que deve ser o CC de 1916, portanto, juros de 0,5% ao mês e a ofensa ao princípio da isonomia, já que quanto as diferenças pagas a menor pelos autores não sofreram a ínfima incidência de quaisquer encargos, desvirtuando-se totalmente do contrato.
Assevera que a decisão é deficiente de fundamentação e, mesmo opostos Embargos de Declaração para suprir os vícios e pleiteando agendamento de despacho por videoconferência com a Julgadora, ela não se manifestou a respeito do pedido, nem ao menos intimou a parte contrária a se manifestar.
Após o resumo da situação, a parte agravante suscita preliminarmente o reconhecimento da ausência de fundamentação, pois, o perito remeteu o papel de decidir a respeito dos pontos invocados à juíza e na decisão de homologação não há apreciação de quaisquer pontos de honra das impugnações veementes apresentadas e instruídas com os laudos, limitando a reproduzir as respostas do perito contidas no parecer de esclarecimento.
Ainda suscita decisão surpresa e cerceamento de defesa, eis que requereu expressamente despachar com a juíza a respeito dos Embargos de Declaração, contudo, segundo explica, foi surpreendido com o julgamento dos Embargos de Declaração e também da outra parte, sem qualquer intimação das partes.
No mérito, defende a violação do artigo 406 do Código Civil e entendimento do STJ no Resp. Repetitivo 1.111.117-PR, no sentido de que eventual repetição de indébito de ser remunerada pela taxa SELIC, visto que, na coisa julgada formada não houve nem sequer determinação de repetição de valores pagos a maior, quiçá fixação de parâmetros incidentes sobre tais supostos “indébitos”.
Adiante, assevera a violação do artigo 405 do Código Civil, pois, o perito judicial incluiu juros de mora a partir do desembolso e não da citação, contrariando a Lei e ao julgamento do agravo de instrumento, pois, o julgado do agravo está amparado em precedentes do STJ, quanto a impossibilidade de aplicação de juros remuneratórios. E, mesmo que assim não fosse a incidência decorre de Lei.
Almeja ainda fixação de juros de mora de 0,5% ao mês, até a vigente do CC 2002. Explica que o “Perito Judicial, em clara desobediência ao determinado no acórdão em agravo de instrumento, aplica juros de mora de 1% ao mês, ou 12% ao ano, desde janeiro de 1995, quando a taxa de juros de mora legais era de 0,5% ao mês, ou 6% ao ano. Tal taxa é aplicável, por lei, nos cálculos periciais, até a vigência do Código Civil de 2002, qual seja, 11 de janeiro de 2003, quando, então, é aplicável a taxa SELIC. Assim sendo, além de incidir juros de mora claramente indevidos desde o desembolso, e não da citação, o Perito Judicial incide, durante 8 anos, juros de mora equivalentes ao dobro do efetivamente devido, o que gera, sem dúvida, excesso de cobrança absurdo, que não merece prosperar.”.
Por fim, suscita o reconhecimento da violação à isonomia, pois, não se pode permitir que a revisão, que fez coisa julgada, não seja aplicada nos valores pagos a menor pela parte, e somente penalize a instituição financeira em “supostos” valores cobrados a maior. Alega que “Assim sendo, restaram violados os arts. 7o e 8o do CPC, além do art. 5o, caput da Constituição Federal, uma vez que é clarividente a ausência de comprometimento, nos cálculos elaborados, com a isonomia, incidindo em erro de cálculo não atingível por preclusão.”.
Também requer o abatimento dos valores depositados pela parte autora.
Requer a concessão do efeito suspensivo
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque o Banco Agravante foi intimado para pagamento, sob pena de multa, assim verifico perigo de dano ou risco ao resultado útil do recurso. Também, ao que tudo indica não há decisão relativa a tese dos juros moratórios de 0,5% na anterior vigência do CC/1.916.
Ante todo exposto, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator